Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0707176-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. AGRAVADO(A): LUCYVAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora